Tribunal: STF
Processo: RHC 221014
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Batista Domingues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 618.429/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Tem-se na peça acusatória:



    “No dia 9 de janeiro de 2017, por volta das 15h30, policiais militares estavam em rondas na comunidade do Vila União, bairro Vargem do Bom Jesus, nesta cidade e Comarca de Florianópolis/SC. Chegando à esquina da 'quadra A', em conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram Lucas Batista Domingues sentado em uma cadeira, na via pública, e este, ao perceber a aproximação da polícia, prontamente se levantou e tentou se distanciar da guarnição, razão pela qual realizou-se a abordagem ao denunciado.



    Em revista pessoal, constatou-se que o denunciado Lucas trazia consigo, dentro do bolso das vestes, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 10 (dez) porções da droga Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por 'maconha', em forma de erva prensada, envoltas individualmente em plástico incolor, com massa bruta total de 16,73g (dezesseis gramas e setenta e três decigramas) – consoante Auto de Exibição e Apreensão (p. 6) e Laudo de Constatação n. 16/17 (p. 18).



    As drogas encontradas na posse do denunciado são substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica e eram destinadas à comercialização clandestina a terceiros.



    Ainda durante a revista, foi apreendida a quantia de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), em notas diversas – produto do tráfico ilícito de entorpecentes desenvolvido pelo denunciado (Termo de Apreensão p. 6).



    Assim agindo, infringiu o denunciado Lucas Batista Domingues o disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual se oferece contra ele a presente Denúncia. Dessa forma, requer o Ministério Público seja o denunciado notificado para apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias e, após, seja a presente inicial recebida, com a respectiva citação para a audiência de instrução e julgamento. Julgada provada a exordial acusatória, requer-se seja condenado o denunciado, cumpridas as formalidades legais, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    Em 14.12.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC julgou parcialmente procedente a denúncia para “DESCLASSIFIC[AR] a conduta do acusado Lucas Batista Domingues prevista no artigo 33, caput, para a infração descrita no artigo 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, com a aplicação de advertência sobre os efeitos da droga. Considera-se cumprida a advertência, em relação ao delito do artigo supra, com a intimação pessoal do acusado do teor da presente decisão” (fls. 1-8, e-doc. 9).



    3. Em 13.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000133-37.2017.8.24.0023, interposta pela acusação, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso “para condenar Lucas Batista Domingues à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento da pena de multa fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, determinando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por por duas restritivas de direitos, quais sejam, a) prestação de serviços à comunidade, cuja entidade beneficiária deverá ser indicada pelo juízo da execução penal, pelo mesmo período da pena corporal, e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser depositado no Fundo Social instituído pelo juízo de primeiro grau, com fulcro no art. 45, § 1º, do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 11). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDEPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DALEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELADO PRESO EM FLAGRANTE POR TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS (MACONHA). APELADO QUESE ENCONTRAVA EM PONTO CONHECIDO PELA VENDA DE DROGAS, TRAZENDO CONSIGO PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. APREENDIDO, AINDA, VALOR EM ESPÉCIE, EM NOTAS DIVERSAS. APELADO QUE ESTAVA SOZINHO NO PONTO DE TRÁFICO E QUE, SEGUNDO OS POLICIAIS MILITARES, CONFIRMOU, INFORMALMENTE, QUE ESTAVA NO LOCAL PRATICANDO O ILÍCITO. EFICÁCIA DOS DEPOIMENTOSDOS AGENTES ESTATAIS ENVOLVIDOS NAO CORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA ALTERADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. FIXAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA, CONTUDO, NÃO APLICADA, EM VIRTUDE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM VIRTUDE DA NATUREZA (MACONHA) EQUANTIDADE (16G) DE DROGA APREENDIDA. REGIMEINICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO ABERTO (ART. 33, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO PENAL).



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVASDE DIREITOS. VIABILIDADE. RECORRENTE QUEPREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGOPENAL. REPRIMENDA CORPORAL SUBSTITUÍDA PORDUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 10-11, 
e-doc. 11).



    4. Em 6.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0000133-37.2017.8.24.0023, a Defensoria Pública da União impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 618.429/SC no Superior Tribunal de Justiça, distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 14).



    Pediu a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas, nos termos da sentença condenatória ou a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos.



    Em 30.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus ao fundamento de que “a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada, de modo que a alteração de tal entendimento demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita” (fl. 5, 
e-doc. 23).



    Em 23.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 34).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “não se pretende que esta Colenda Corte se debruce sobre as provas colhidas, tampouco que reexamine os documentos acostados aos autos, senão que, à luz da jurisprudência, revalore os elementos dos autos a fim de apreciar os pleitos defensivos, quais sejam, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006” (fl. 4, 
e-doc. 37).



    Sustenta que, “após a instrução criminal, não restou evidenciado com clareza a prática do tráfico de drogas por parte do recorrente, razão pela qual não restam motivos para a sua condenação” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Argumenta que “não há nos autos qualquer prova robusta que demonstre a intenção da traficância, ou seja, conforme as informações colhidas, a única conclusão é que os dois policiais que atuaram no caso, em seus depoimentos, não declararam terem visto nenhum ato de traficância, mas, tão somente, informaram terem realizado abordagem de rotina e encontrado com o réu ínfima quantidade de droga e uma quantia pequena em dinheiro, que o réu dizia ter recebido de sua avó” (fl. 5, e-doc. 37).



    Assevera que, “[n]esses casos em que não há provas robustas aptas a configurar o tráfico de drogas, e havendo qualquer dúvida, deve-se, necessariamente, ser desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, em respeito ao princípio do in dúbio pro reo” (fl. 6, e-doc. 37).



    Anota que, “caso a tese sobre a declassificação da conduta para o art 28 da Lei de Drogas não seja acolhida, outro ponto da fundamentação consignada na decisão ora recorrida é no sentido de que caberia ao juízo sentenciante substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos da segunda parte do § 2º, do art. 44 do Código Penal. Contudo, o magistrado optou pela segunda opção dispensando o dever de motivação, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ” (fl. 7, e-doc. 37).



    Assinala que “o recorrente foi considerado primário e de bons antecedentes e sua pena-base foi fixada no patamar mínimo, posto que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, foram todas consideradas neutras ou favoráveis” (fl. 10, e-doc. 37).



     Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer:



    a) que seja desclassificado o crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06;



    b) seja substituída a pena de reclusão por multa e UMA restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal;



    c) seja intimado pessoalmente o Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste recurso ordinário em habeas corpus, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral” (fl. 11, e-doc. 37).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O recorrente foi condenado e a pena que lhe foi imposta foi substituída por duas restritivas de direitos, que, nesse recurso, como pedido alternativo, pretende ele seja readequada para uma apenas.



      Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou a substituição da pena de reclusão por multa (que foi substituída pelo Tribunal de origem) para uma restritiva de direitos.



    8. Quanto à pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 618.429/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo a) não ser cabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas; b) inexistir direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...)



    Conforme relatado, a defesa pretende a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.



    Na decisão monocrática, consignei que tal alteração demandaria a análise de matéria fático-probatória, isso porque, a Corte de origem, ao prover o recurso de apelação ministerial, destacou que que (e-STJ fls. 262/268):



    ‘2 – Do mérito A acusação pretende o acolhimento do pleito condenatório, sob o fundamento, em síntese, de que foi comprovada a autoria e materialidade do crime imputado ao apelado.



    O recurso merece provimento.



    A acusação argumenta que restou evidenciada a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos e que estes eram de propriedade do apelado para posterior revenda. Assim prescreve 
o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, in verbis:



    [...] De pronto, mister tecer algumas considerações acerca do delito em comento.



    O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição. Nos termos da doutrina especializada: ‘para a ocorrência de adequação típica o sujeito deverá praticar qualquer uma das condutas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’ (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 77).



    No caso dos autos, o apelado foi denunciado por trazer consigo entorpecentes destinados à comercialização. Quanto às ações nucleares do tipo, a doutrina leciona que trazer consigo significa ‘portar, trazer a droga junto ao corpo, ainda que acondicionada em qualquer compartimento que esteja ao alcance imediato do agente’ (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas: anotada e interpretada. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 98).



    Em que pese a tese defensiva explicitada na prova oral colacionada, o cotejo do conjunto probatório produzido nos autos permite que se atribua ao apelado, com segurança jurídica, a ação narrada na denúncia.



    A materialidade do suposto crime está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 527.17.00015 (fls. 3), auto de exibição e apreensão (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 12-13), laudo de constatação n. 16/17 (fls. 18) e laudo pericial de identificação de drogas psicotrópicas n. 9200.17.126 (fls. 118-120), atestando a apreensão de 10 (dez) porções de maconha, individualmente embaladas em plástico incolor, contendo 16,73 (dezesseis gramas e setenta e três decigramas) da referida erva, a qual apresentou o princípio ativo tetra-hidrocanabinol (THC), proibido em todo território nacional.



    A autoria, do mesmo modo, exsurge do processado.



    Extrai-se do caderno processual que, no dia 9 de janeiro de 2017, por volta das 15h30min, policiais militares encontravam-se em rondas na comunidade do Vila União, bairro Vargem do Bom Jesus, em Florianópolis/SC quando, ao chegarem à esquina da ‘quadra A’, em conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram Lucas Batista Domingues sentado em uma cadeira, na via pública, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição, levantou-se, distanciando-se, fato que levou à sua abordagem. Em busca pessoal, confiscaram os entorpecentes descritos no laudo pericial anteriormente mencionado, além da quantia de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) em notas diversas.



    Evidente que os documentos mencionados acima devem ser avaliados com a prova oral produzida durante a instrução do processo. Veja-se.



    O réu, em solo policial, afirmou que é usuário de drogas, especificando a quantia de drogas que possuía, bem como o dinheiro. Aferiu que não confessou informalmente que vendia droga e, em relação ao dinheiro apreendido, mencionou que ganhou da sua avó (mídia audiovisual de fl. 27).



    Em Juízo, negou veemente ser traficante, afirmando que se encontrava no local para adquirir droga, consoante se extrai de seu interrogatório judicial:



    [...] relatou que a denúncia é falsa. Sobre sua versão dos fatos contou que estava jogando bola quando a polícia chegou e abordou-lhe. Disse que tinha acabado de comprar a maconha para consumo próprio, sendo acusado de tráfico. Explicou que tinha algumas porções de maconha, acredita que umas quatro porções, pagando R$ 35,00, mais ou menos, por ela. Contou que o dinheiro era seu, que tinha acabado de ganhar da sua avó e usou uma parte para comprar a droga. Corroborou que a droga era para uso. Detalhou que estava jogando bola, que não estava sentado quando a polícia chegou e que todos foram revistados. Mencionou que usa maconha há dois, três anos, no dia-a-dia, considerando-se usuário esporádico [...] (transcrição literal de mídia audiovisual de fl. 139, extraída da sentença de fls. 174-181).



    O representante do Ministério Público, para requerer a condenação, baseou-se no depoimento dos policial militares, Thiago dos Santos da Silva e Rafael Manoel da Silva, ouvidos em ambas as fases processuais, dos quais transcrevo os depoimentos, sob o crivo do contraditório:



    [...] relatou o policial Thiago dos Santos da Silva que foi uma abordagem de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas. Explicou que a guarnição, visualizaram o acusado sentado em uma cadeira na Quadra A, mostrando indícios de empreender fuga, todavia foi detido. Realizada revista pessoal encontraram a droga no bolso do acusado, que estava fracionada. Indagado pela defesa esclareceu que quando fizeram incursão na comunidade não haviam outras pessoas no local, apenas o acusado. Contou que não foi abordado nenhum usuário. Esclareceu ao juízo que não houve campana, que foi uma abordagem de rotina e que não flagaram atos de mercancia (fls. 139 mídia gravada).



    Por sua vez, relatou o policial Rafael Manoel da Silva que em incursão no local dos fatos visualizaram o acusado sentado em uma cadeira de plástico, o qual tentou empreender fuga, todavia conseguiram detê-lo. Contou que foi encontrada 10 porções de maconha na posse do acusado e uma quantia em dinheiro, dentro do bolso dele. Lembra que o acusado assumiu a posse da droga. Mencionou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Explicou que a droga estava fracionada, pronta para venda. Disse que não houve campana, que foi abordagem de rotina. Indagado pela defesa esclareceu que haviam outras pessoas no local, pessoas e crianças. No dia nenhum usuário foi detido e não flagraram atos de mercancia por parte do acusado, que ele estava apenas sentado em uma cadeira e na posse da droga. [...] (transcrições literais de mídias audiovisuais de 
fl. 139, extraídas da sentença de fls. 174-181).



    As narrativas acima revelam, sem dúvida, dados comprobatórios na linha da pretensão acusatória. A credibilidade da tese de uso, aventada pelo apelado, como se vê, é rechaçada pela declaração dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais apresentaram versões diversas da defensiva. Nesse sentido, afirmaram que o recorrido trazia consigo as drogas apreendidas para posterior comercialização, tanto que ambos os agentes estatais declararam que o apelado tentou fugir quando visualizou a presença da polícia militar e que, após a abordagem, confirmou em conversa informal que os entorpecentes eram destinados à venda. Referiram, ainda, que ele era o único que se encontrava naquela esquina, ponto de drogas, no momento da abordagem (mídia audiovisual de fls. 27 e 139).



    Além disso, a massa bruta de estupefacientes apreendidos, ainda que ínfima, apresentou forma de acondicionamento que revela, tipicamente, a narcotraficância, pois individualizadas em 10 (dez) porções acondicionadas e prontas para a venda. As demais circunstâncias da ocorrência, quais sejam, a) encontrar-se em ponto de tráfico, b) sozinho, c) tentar evadir-se do local e d) a apreensão de dinheiro em espécie, em diversas notas, evidenciam que os estupefacientes destinavam-se ao comércio espúrio, dando conta de que a condição de somente usuário, não é crível, ressalvando-se que o uso não obsta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância. E como bem salientou a representante do Ministério Público de Primeiro Grau, ‘salienta-se, por oportuno, que para determinar se a droga destinava-se ao comércio proscrito, deve ser analisada a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente (art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06). In casu, o local dos fatos era ponto de tráfico e a apresentação da droga própria para comércio, além disso, o dinheiro em notas trocadas sem prova de origem lícita aponta para o tráfico" (fl. 197).



    Denota-se, outrossim, que a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não é caracterizada pela venda, tão somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente guardar ou trazer consigo a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.



    Nesse sentido, ressalta-se que o flagrante do ato de mercancia não é imprescindível para a configuração do crime de tráfico: 



    [...]



    Salienta-se, ainda, que os depoimentos de agentes estatais são suficientes para sustentar o decreto condenatório, porquanto suas alegações, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade:



      [...]



    É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    A Primeira Câmara Criminal desse Tribunal assim decidiu:



    [...]



    Assevera-se, além disso, que a defesa não ofereceu contradita durante a audiência de instrução e julgamento (art. 214 do Código de Processo Penal), bem como não apresentou provas que enfraqueçam a atuação proba dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência. Diante do todo exposto, como consequência da comprovação da autoria e materialidade, dou provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Santa Cataria para condenar Lucas Batista Domingues às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06’.



    Entendi, dessa forma, que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos, uma vez que o Tribunal a quo asseverou expressamente que as circunstâncias da ocorrência, quais sejam, ‘a) encontrar-se em ponto de tráfico, b) sozinho, c) tentar evadir-se do local e d) a apreensão de dinheiro em espécie, em diversas notas’, demonstraram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.



    Assim, a alteração da conclusão da Corte estadual demandaria, inexoravelmente, a reanálise das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via eleita. 



    (...)



    Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (e-doc. 35, grifos nossos). 



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por necessidade de reexame dos fatos e provas, pois, além da droga apreendida, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes impeditivas da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006.



    11. Quanto ao pedido de que seja substituída a pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos, consolidou-se neste Supremo Tribunal entendimento pela "impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC n. 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018).



    No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 192.993/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.2.2021 e HC n. 173.886/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2019.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora